Tribunal: TJMT
Processo: 1026644-06.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026644-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JAMES MARTINS ARCANJO - CPF: 622.603.911-68 (RECORRENTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRELIMINAR. ACÓRDÃO. NULIDADE. NOVA DATA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. ADIAMENTO DA SESSÃO VIRTUAL PARA VIDEOCONFERÊNCIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REGULAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO RI-TJMT. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. MÉRITO.
ACÓRDÃO. SÚMULA DE JULGAMENTO. CONSUMIDOR. E-COMMERCE. NEGOCIAÇÃO FORA DA PLATAFORMA. FRAUDE. COLABORAÇÃO EFETIVA DO CONSUMIDOR. REGRAS CORROMPIDAS. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 306931879 - R.I. nº 1026644-06.2025.8.11.0001
), que manteve a sentença, no indeferimento do pedido.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- PRELIMINAR.

- da nulidade.

Pautado o Recurso Inominado para julgamento em sessão do Plenária Virtual, no período de 4 a 7/8/25, no âmbito desta 1ª TR (
intimação – id. 298760874
). Posteriormente, sobreveio pedido de sustentação oral (
id. 299093369
), razão pela qual, deliberado o adiamento do feito para a sessão por videoconferência designada para o dia 14/8/2025 (
id’s. 305443385 e 305096870
).

A pretensão recursal é a nulidade do acórdão, alegando ausência de intimação da nova data da sessão de julgamento, realizada por videoconferência.

- da intimação.

Nos termos dos arts. 66 e 67 da Resolução nº 03/TJMT/TP, de 12/04/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, tem-se que:

“...

Art. 66
. A comunicação oficial dos atos processuais cuja ciência exija vista ou intimação pessoal será feita pelo próprio sistema, observando o disposto no art. 67 desta Resolução.

Parágrafo único
. Para os fins da regra definida no caput deste artigo, as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo são consideradas vista pessoal do interessado, para todos os efeitos legais, nos termos do § 1º do art. 9º da Lei n. 11.419/2006 e §1º do art. 183 e §§1º e 2º, ambos da Lei n. 13.105/2015. ...”

Ademais, a Lei de Processo Eletrônico nº 11.419/06, aplicada indistintamente aos processos cíveis, nos termos de seu art. 1º, §1º, ao dispor sobre a informatização do processo judicial, aduz no artigo art. 1º, § 2º, I que
“se considera meio eletrônico, qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais”
.

Por conseguinte, o art. 5º da referida lei, dispõe que:

“...

Art. 5º
As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º
Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.”

Deste modo, a intimação realizada por meio eletrônico, em conformidade com os preceitos do art. 1º, §2º, I da Lei nº 11.419/06
c.c.
artigos 246, §1º e 1.051, ambos do CPC, cumpre o requisito necessário.

- da intimação no âmbito das Turmas Recursais.

Nas Turmas Recursais, nos termos do Regimento Interno
(
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
)
, as intimações se dão – exclusivamente – no meio digital.

Nesse sentido:

“...

CAPÍTULO I

DOS ATOS PROCESSUAIS E COMUNICAÇÕES

Art. 25
. Os atos processuais praticados no âmbito dos órgãos regidos por este Regimento consideram-se realizados na data e horário em que foram recebidos no sistema processual eletrônico.

Parágrafo único
. A juntada das petições em formato digital nos autos de processo eletrônico será realizada diretamente por aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da intervenção da secretaria.

Art. 26
. Todas as intimações efetuadas pelos órgãos regidos por este Regimento serão realizadas por meio eletrônico.

§ 1º
Serão publicadas no Diário da Justiça Nacional as intimações de processos em tramitação no sistema judicial eletrônico adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

§ 2º
As instituições que gozam de prerrogativa de intimação pessoal serão intimadas por meio do sistema eletrônico. ...”

Assim, quando da indicação de pauta de julgamento, o RI-TR/TJMT, determina que as intimações serão publicadas no Diário Oficial e disponibilizadas no sistema eletrônico.

Nesse sentido:

“...

Art. 40. As intimações das pautas de julgamento presencial, por videoconferência, virtual ou hibrida serão publicadas no Diário da Justiça Nacional com, no mínimo, cinco dias úteis de antecedência, e a respectiva inclusão em pauta constará no sistema de processos eletrônicos utilizado. ...”

Deste modo, inexistindo, no referido Diploma, disciplina sobe os casos de adiamentos/retiradas, evidente a aplicação do princípio da subsidiariedade, em relação ao Regimento Interno do TJMT.

Nesse sentido:

“...

Art. 117
Aplica-se, subsidiariamente a este Regimento, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desde que não conflite com os princípios dos Juizados Especiais. ...”

- da intimação em casos de adiamento/retirada de pauta.

A matéria – adiamento - é regulada no Regimento Interno do TJMT.

Nesse sentido:

“...

Art. 92

...

§ 10 - Os julgamentos adiados para data ulterior serão anunciados em sessão, considerando-se intimados nesta os interessados. ...”

Ainda, na Portaria nº 298/2020-PRES, que instituiu e regulamentou o Plenário Virtual (
sessão virtual
) no TJMT, consigna idêntico registro.

Nesse sentido:

“...

Art. 4º

...

§ 3º
Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico. ...”

Conclui-se, portanto, que nos casos de adiamentos, a intimação das partes e advogados se dá na própria sessão onde anunciado. Precedentes. (
STJ – 5ª T - AgRg no AREsp n. 2.481.200/SP – rel. Ministro Ribeiro Dantas – j. 12/3/2024 - DJe 20/3/2024
) e (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.240.258/MT – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe 20/10/2023
).

De outro lado, nos casos de retirada de pauta, quando da nova inclusão para julgamento, as
intimações serão publicadas no Diário Oficial e disponibilizadas no sistema eletrônico, nos termos do art. 40, do RI-TR/TJMT (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
).

No caso, inexiste falar-se em nulidade processual.

A inclusão originária em pauta foi regularmente publicada e disponibilizada no sistema eletrônico, nos termos da Resolução TJMT/TP nº 03/2018 e do art. 40 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (RI-TJMT). Sobreveio pedido de sustentação oral, tendo sido deliberado o adiamento em sessão.

Nessa hipótese, por força do art. 92, § 10, do RI-TJMT e do art. 4º, § 3º, da Portaria nº 298/2020-PRES, considera-se realizada a intimação das partes interessadas, com automática transferência do feito para a pauta de videoconferência subsequente, dispensada nova publicação.

Resta, portanto, rejeitada a preliminar.

- MÉRITO.

- da situação fática.

Conforme consignado no Acórdão embargado, a parte Embargante foi, aparentemente, vítima do “
golpe
”. Contudo, o suposto golpe ocorreu por culpa exclusiva da vítima (
no caso a Embargante/Reclamante
), que deixou de adotar cautela mínima à realização do negócio jurídico (
negociação fora da plataforma do e-commerce
), deste modo inviável a pretensão de reforma da Decisão.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 15/1ª TR-TJMT: E-COMMERCE. COMPRA DIRETA DO FORNECEDOR. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA PLATAFORMA DE VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL INOCORRENTE.”

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.
(
STJ – 2ª T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2ª T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

NÃO ACOLHO os Embargos, com efeito protelatório.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2º do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
5-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
6-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025